Tribunal: STF
Processo: Rcl 686
Classe: Rcl
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-04
Data de publicação: 1998-02-04

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, n, DA CONSTITUIÇÃO.
RESOLUÇÃO DO TRE/ES QUE LHE ATRIBUI COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E
JULGAR OS PEDIDOS DE RECONTAGEM DE VOTOS NA ELEIÇÃO MUNICIPAL DE
3.10.96. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA MAIORIA ABSOLUTA DOS MEMBROS DO
TRIBUNAL. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES. HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E NO CÓDIGO ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO
QUORUM. PRECEDENTES.
Reclamação improcedente.